Tribunal: TJSP
Processo: 2279492-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Pleito de revogação da prisão preventiva. Ordem denegada.
Habeas Corpus impetrado buscando a revogação da prisão preventiva do paciente, possível integrante e líder de organização criminosa, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Pleito de revogação da prisão preventiva. Ordem denegada.
Habeas Corpus impetrado buscando a revogação da prisão preventiva do paciente, possível integrante e líder de organização criminosa, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Hipótese em que existem indícios de que o paciente está envolvido no crime, ao menos em tese e nos limites em que o fato pode ser examinado até o momento. Requisitos da prisão preventiva presentes. Decisão fundamentada. Custódia legítima. Ordem denegada.